Tribunal: TJDFT
Processo: 0739212-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739212-12.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LIDIANA PEREIRA CAMPOS RECORRIDO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DPVAT. SEGURO OBRIGATÓRIO. DEBILIDADE/INVALIDEZ NÃO DEMONSTRADAS. NÃO ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI 6.194/74. DANOS ESTÉTICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O seguro DPVAT possui como objetivo indenizar as vítimas de acidentes, em razão de morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares. Assim, seu pagamento é obrigatório, cabendo ao segurado/vítima tão somente a prova do acidente e do dano decorrente. 2. Não comprovada a lesão ou debilidade permanente, indevido o pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, nos termos da tabela anexa à lei 6.194/74. 3. A finalidade do seguro DPVAT - conforme o próprio escopo legal – passa ao largo do intuito compensatório dos danos estéticos (AgRg no Ag 721.443/RJ, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, julgado em 13/11/2007, DJ 10/12/2007, p. 372). 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 5o da Lei 6.194/1974, sustentando que tem direito ao recebimento do seguro DPVAT, porquanto demostrou a ocorrência do acidente de trânsito, do nexo causal e do dano decorrente. Assevera que embora tenha comprovado que sofreu lesão grave em ambos os membros inferiores, a perícia declarou que a recorrente restou acometida com a limitação de um olho, bem como sofrer com dores crônicas no maxilar. Defende que o julgador não está adstrito à conclusão contida no laudo pericial, mas deve analisar o conjunto de provas colacionada aos autos. Requer que as futuras publicações e intimações sejam realizadas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB-DF 59.422 e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia que todas as publicações ocorram em nome da advogada PATRÍCIA PAULA SANTIAGO, OAB/MG 155.414. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo ao artigo 5o da Lei 6.194/1974, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “A perícia médica deixou claro que não houve perda de função vital em decorrência das contusões sofridas no acidente, o que afasta a hipótese de recebimento do seguro DPVAT, uma vez que as lesões não encontram substrato na legislação e para efeitos de pagamento do seguro Consabido que o artigo 3o, caput, da Lei no 6.194/1974, que disciplina o Seguro DPVAT, estabelece que a indenização securitária somente é devida nos casos de morte ou invalidez permanente total ou parcial, o que não ficou comprovado, razão pela qual o quadro de saúde da autora não reúne condições que viabilizem o recebimento da indenização pretendida” (ID 61857141), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as futuras publicações e intimações da parte recorrente sejam realizadas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB-DF 59.422 e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673. Indefiro, todavia, o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrida, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023